Tribunal: TJDFT
Processo: 0711754-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0711754-86.2024.8.07.0000 RECORRENTE: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Conselho Especial deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.440/2024. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. ACOLHIMENTO. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS OU CONSULTÓRIOS DE FORNECEREM EXTRATO DE TODOS OS PROCEDIMENTOS REALIZADOS POR PACIENTE, SOB PENA DE MULTA. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. 1 – É inconstitucional a Lei Distrital no 7.440/2024, do ponto de vista formal, por usurpação da competência legislativa da União, pois, da leitura e interpretação dos artigos 14, 17 e 19 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 24, VIII, § 1o, da Constituição Federal, extrai-se que a competência normativa do Distrito Federal não abarca legislar sobre normas gerais de defesa do consumidor, matéria que, conforme orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, é de competência privativa da União. 2 – Além da inconstitucionalidade formal, encontra-se patente que, ao impor a hospitais, clínicas, consultórios e farmácias, o imediato fornecimento de extrato de todos os procedimentos realizados e materiais utilizados no atendimento ao paciente, seja em atendimento particular, seja naqueles custeados por planos de saúde, sob pena de advertência e multa, a lei questionada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de, a toda evidência, onerar de forma demasiada os prestadores de serviços de saúde especificados, pois demandará a eles a criação de estrutura específica para atender à referida determinação legal, sob pena de incorrerem nas penas de advertência e multa. 3 – Procedência do pedido da Ação Direta de Inconstitucionalidade para o fim de declarar a inconstitucionalidade formal e material da Lei Distrital no 7.440/2024, com efeito ex tunc e eficácia erga omnes, por violação aos artigos 14, 17 e 19, caput, da Lei Orgânica do Distrito Federal, e ao 24, VIII, § 1o, da Constituição Federal. A parte recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos artigos 5o, inciso XXXII, 24, incisos V e VIII, e § 1o, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que a decisão colegiada contraria as regras constitucionais de repartição de competências legislativas, que estabelecem a competência concorrente para dispor sobre matéria relativa ao consumo e à proteção ao consumidor, além de afrontar os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade, da transparência e da proteção ao consumidor. Defende a constitucionalidade da norma em análise, que foi editada no espaço reservado à competência normativa do Distrito Federal para legislar sobre interesse local, não ostentando natureza de “normas gerais”, pois se limita a disciplinar o direito básico à informação no âmbito dos serviços de saúde prestados no Distrito Federal, tendo caráter evidentemente específico e suplementar. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 5o, inciso XXXII, 24, incisos V e VIII, e § 1o, e 170, inciso V, todos da Constituição Federal. A parte recorrente fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Além disso, a questão constitucional de que trata o apelo foi devidamente prequestionada e encerra discussão estritamente jurídica e constitucional. Assim, é conveniente submeter o inconformismo ao Supremo Tribunal Federal. Autue-se o presente recurso extraordinário, interposto em ID 73122962. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029